Tribunal: TJMT
Processo: 1032548-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032548-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOCIEDADE EVANGELICA - CNPJ: 03.750.486/0001-73 (RECORRENTE), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), JETRO RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 638.573.833-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032548-46.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sociedade Evangelica

Recorrido(s):

Jetro Rodrigues da Silva Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. PESSOA JURÍDICA QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO. ART. 8o, III DA LEI 9.099/95. PARTE LEGÍTIMA PARA PROPOR AÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO.

Se a Reclamante é pessoa jurídica e se enquadra como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, é parte legitima para propor ação no Juizado Especial, consoante disposto no artigo 8o, III DA LEI 9.099/95.

Sentença anulada.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução, com fulcro no art. 51, inc. VI, da Lei no 9.099/95, por entender o juízo “a quo” que a Recorrente é parte ilegítima para demandar no Juizado Especial.

A Recorrente ingressou com ação de cobrança visando o recebimento de valores a título de mensalidades em atraso devido pelo Recorrido à Reclamante. Em suas razões recursais, sustenta que possui legitimidade ativa para propor ação no Juizado Especial, pois é uma
“pessoa jurídica de direito privado, associação civil, abrangência o território Nacional Brasileiro, sem fins lucrativos
”, conforme o seu estatuto social, acostado aos autos.

Pois bem. No tocante a legitimidade das partes, o artigo 8o, III, da Lei no 9.099/95, dispõe:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

(...)

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da
Lei n
o
9.790, de 23 de março de 1999
;
(Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)

Assim a meu ver, em que pese o entendimento do magistrado do juizado de origem de que a exequente não possui legitimidade para ajuizar ação no Juizado Especial, por não ser MEI, ME ou EPP. Deve ser ressaltado que quatro espécies de pessoa jurídicas que podem figurar no polo ativo de ações nos Juizados Especiais, a saber: 1. Micro Empresário Individual (MEI); 2. Microempresa (ME); 3. Empresa de Pequeno Porte (EPP); e 4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Uma OSCIP é uma qualificação jurídica atribuída a diferentes tipos de entidades privadas atuando em áreas típicas do setor público com interesse social, que podem ser financiadas pelo Estado ou pela iniciativa privada sem fins lucrativos. A OSCIP está prevista no ordenamento jurídico brasileiro como forma de facilitar parcerias e convênios com todos os níveis de governo e órgãos públicos (federal, estadual e municipal) e permite que doações realizadas por empresas possam ser descontadas no imposto de renda.

A sigla é usada de maneira genérica para identificar organizações do terceiro setor, ou seja, que atuam sem fins comerciais e cumprindo um papel de interesse público, como associações, cooperativas, fundações, institutos, entre outras.

Por ser uma qualificação, e não uma forma de organização em si mesma, vários tipos de instituições podem solicitar a qualificação como OSCIP. De maneira geral, as organizações não governamentais (ONGs) são as entidades que mais se encaixam no perfil para solicitar a qualificação de OSCIP

No caso, se a Exequente for classificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), pode sim ser parte no polo passivo de ações no Juizado Especial.

Portanto, analisando o
s documentos juntados pela Exequente, em especial o seu estatuto social, verifico que se enquadra no disposto acima, ou seja, é qualificada como uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público,
devendo ser considera parte legitima para demandar no Juizado Especial.

Desta forma, por possuir legitimidade ativa, acolho a pretensão da Recorrente, para que sentença seja anulada, e que os aos retornem ao juizado de origem para o regular processamento da ação.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021